Tribunal: TJDFT
Processo: 0703146-62.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo acusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão recorrido quanto à análise da tese de nulidade da prova decorrente de suposta violação de domicílio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria de mérito, somente se admitindo efeitos infringentes do julgado por meio desse recurso quando, superada contradição ou suprida omissão existente, não mais possa a conclusão permanecer a mesma, não sendo esse o caso dos autos, onde a matéria veiculada a título de embargos declaratórios é exclusiva de recurso específico.
4. Na espécie, não se verificam os vícios apontados pelo embargante, uma vez que as conclusões do v. acórdão se fizeram acompanhar da respectiva fundamentação que lhe deram suporte.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: arts. 619 e 620 do CPP. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1338323, 3a Turma Criminal, TJDFT.